Tribunal: TJBA
Processo: 8117587-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117587-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
SATURNINO SILVA DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição do direito de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta em face do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4 - A ciência inequívoca dos desfalques ocorre no momento do saque integral dos valores da conta individual do PASEP. No caso, o saque foi realizado em 13 de maio de 2002, quando da aposentadoria da autora, ocasião em que tomou conhecimento do saldo disponível.
5 - A ação foi ajuizada em 26 de agosto de 2024, decorridos mais de dez anos da data do saque, configurando a prescrição da pretensão.
6 - Aceitar a tese de que o conhecimento do dano ocorre apenas com o requerimento tardio de extratos implicaria subordinar o termo inicial da prescrição ao exclusivo arbítrio da parte, o que não se coaduna com a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117587-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAIMUNDA SILVA DE MELO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão